Tribunal: TJSP
Processo: 1104426-86.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PRESCRIÇÃO, INÉPCIA DA INICIAL E CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA - PRELIMINARES AFASTADAS - COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL E DA INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – RECONHECIMENTO - FIXAÇÃO EM PERCENTUAL COMPATÍVEL COM O GRAU DE COMPROMETIMENTO FÍSICO DO SEGURADO, CONFORME TABELA ANEXA À LEI No 11.945/09 – NECESSIDADE DE CORREÇÃO DOS CÁLCULOS REALIZADOS NO LAUDO

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PRESCRIÇÃO, INÉPCIA DA INICIAL E CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA - PRELIMINARES AFASTADAS - COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL E DA INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – RECONHECIMENTO - FIXAÇÃO EM PERCENTUAL COMPATÍVEL COM O GRAU DE COMPROMETIMENTO FÍSICO DO SEGURADO, CONFORME TABELA ANEXA À LEI No 11.945/09 – NECESSIDADE DE CORREÇÃO DOS CÁLCULOS REALIZADOS NO LAUDO DO IMESC A FIM DE ADEQUÁ-LOS AOS PARÂMETROS DA ALUDIDA TABELA – REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – SENTENÇA MODIFICADA NESSE PONTO - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA SEGURADORA – DESCABIMENTO

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO